Tribunal: TJES
Processo: 5004657-63.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004657-63.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RECORRIDO: DIONES PEREIRA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Pois bem, o autor alega na inicial que em 31/08/2017 comprou no site da Recorrente MERCADO LIVRE uma "máquina de sorvete expresso Italianinha" no valor de R$7.100,00 (sete mil e cem reais), sendo R$ 6.900,00 o valor do produto, e R$ 200,00 a título de frete. O pagamento foi efetuado por boleto bancário em 1º/09/2017 na quantia de R$4.949,00 (quatro mil novecentos e quarenta e nove reais) e o restante pago em 12 parcelas de R$ 179,25 no cartão de crédito. Ocorre que o produto não foi entregue ao autor, que após entrar em contato diversas vezes com o site não obteve sucesso.

Na sentença (Id. 330294) o magistrado julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando os recorrentes a pagar, solidariamente, à parte autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral e R$4.949,000 (quatro mil novecentos e quarenta e nove reais) a título de reembolso pelo produto adquirido e não recebido.

Em sede recursal o recorrente argui as preliminares de: (1) ilegitimidade passiva, eis que é apenas uma intermediadora dos pagamentos efetuados em compras feitas dentro e fora da plataforma Mercado Livre e (2) perda do interesse da parte autora, tendo em vista que houve o ressarcimento do valor pago referente à compra objeto da lide em sua conta Mercado Pago. No mérito argumenta a inobservância por parte do comprador do prazo de 21 (vinte e um) dias a partir da data da compra para realizar a reclamação, tendo, assim, descumprido os termos e condições da plataforma. Ou seja, não houve falha na prestação de serviço, sendo, portanto, inexistente o dano moral. Por fim, requer a reforma da sentença para afastar a condenação a título de dano moral e também do dano material, tendo em vista que o recorrido já teve o valor da compra ressarcido.

Primeiramente,
rejeito
as preliminares arguidas pelo recorrente, tendo em vista que a responsabilidade das empresas está consubstanciada na presença da relação de consumo com o inerente ao caso analisado, sendo certo que o intermediador responde pela falha do serviço prestado, mesmo que seja de intermediação de negócios e pagamentos oferecidos ao consumidor, pois está presente na cadeia de consumo. Ademais, não há que se falar em perda do interesse autoral, pois o conflito da presente demanda abarca também questões além do reembolso do produto adquirido.

No mérito em si, o descumprimento do prazo para reclamação de produto não entregue, previsto nos termos e condições de uso da plataforma, não pode gerar óbice para que o consumidor exerça o direito de reclamar. No caso em análise, embora o cliente tenha se manifestado após o prazo de 21 dias estabelecido pelos intermediadores, nota-se que, mesmo se quisesse, não conseguiria, frente ao desenrolar do adimplemento do negócio, apresentar a reclamação em tempo hábil, conforme o exigido.

Afinal, como poderia o consumidor reclamar dentro desse prazo - previsto nos termos e condições de uso - se o produto somente lhe seria entregue 30 (trinta) dias após a confirmação do pagamento?

Na espécie, constata-se com clareza a existência de empecilhos criados pelos recorrentes para garantir o direito do comprador à devolução da quantia paga no boleto (R$4.949,00) pelo produto adquirido e não entregue, conforme demonstra os “
screenshots
” colacionados aos autos junto à peça inicial, tendo, inclusive, procedido à restituição dos valores, via Mercado Pago,
em 22/12/2017 (Id. 330271 – pág. 3), mas
após o ajuizamento da demanda, que se deu em 29/11/2017.

Contudo, esse fato (restituição) não foi reconhecido na origem e, em recurso, a parte recorrente não apresenta outros informes que pudessem atestar que o dinheiro efetivamente continuou depositado na conta do recorrido e tenha sido por ele utilizado. Por isso, apesar de ser o caso de manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos, deverá ser ressaltado que aquele valor que eventualmente tiver sido reembolsado - via Mercado Pago - poderá ser utilizado como prova de pagamento da indenização, isso caso a parte autora não prefira receber por depósito em sua própria conta bancária, evitando-se, assim,
bis in idem
e enriquecimento sem causa.

No tocante aos danos morais, como pontuado na origem, a situação ultrapassou aquilo que se denomina "mero aborrecimento", tendo sido o montante arbitrado de forma razoável e proporcional, em R$3.000,00 (três mil reais), não merecendo reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume os fundamentos da sentença, mas esclarecendo que, para evitar situação configuradora de enriquecimento sem causa, caso haja comprovação do reembolso prévio
via Mercado Pago, o respectivo montante poderá ser utilizado como prova de pagamento da indenização pelos danos materiais, isso caso a parte autora não prefira receber de outra forma, como, por exemplo, mediante depósito em sua conta bancária
.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Vitória-ES, 14 de maio de 2020.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Juiz de Direito

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.